Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. embargos de declaração em agravo de instrumento. omissão e contradição inexistentes. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, determinando o retorno da POUPEX ao polo passivo da ação de repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do §1o do art. 104-A do CDC ao contrato em análise e (ii) apurar a existência de contradição sobre a natureza jurídica do contrato de financiamento firmado pela embargante.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC dispõe que embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento para reexame da matéria decidida.
4. O acórdão impugnado analisou de forma expressa a ausência de garantia real no contrato de financiamento e concluiu pela inaplicabilidade do §1o do art. 104-A do CDC, descartando omissão.
5. Não há contradição na distinção feita entre contrato de financiamento imobiliário, que exige garantia real, e contrato de financiamento para aquisição de material de construção, sem garantia real, como no caso.
6. As alegações da embargante revelam inconformismo com o mérito da decisão, devendo ser objeto de recurso adequado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de garantia real em contrato de mútuo para aquisição de material de construção afasta a incidência do §1o do art. 104-A do CDC.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-A, §1o.